Tribunal: TJMT
Processo: 1022387-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022387-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BENEDITO DA COSTA CAMPOS - CPF: 569.123.661-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIA FRANCISCA SANTANA CAMPOS - CPF: 178.210.611-15 (AGRAVADO), IDAIR VALERIANA DA CRUZ - CPF: 157.009.091-20 (AGRAVADO), SILAS JUSTINIANO PEDRACA - CPF: 081.121.181-91 (AGRAVADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO CNJ N. 232. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que fixou honorários periciais no valor de R$ 400,00 por exequente, totalizando R$ 1.600,00, em fase de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de diferenças remuneratórias movida por servidores públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários periciais fixado está em conformidade com a Resolução CNJ n. 232 e se a decisão deve ser reformada em razão de eventual desproporcionalidade no valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ n. 232 fixa o valor máximo de
R$ 300,00 para honorários periciais em perícias de ciências contábeis, com
possibilidade de majoração até cinco vezes esse valor
, desde que fundamentada.

4. No caso, o valor arbitrado de R$ 400,00 por exequente não excede o limite legal permitido e é compatível com a razoabilidade, considerando o montante total dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários periciais em valor inferior ao máximo permitido pela Resolução CNJ n. 232 é válida, desde que compatível com a razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos com pluralidade de exequentes.
"

__________

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 232, art. 2o, §§ 4o e 5o; CPC, art. 95, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante foi citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança de diferenças remuneratórias, em fase de cumprimento de senten
ça n. 0050066-53.2015.8.11.0041

ajuizada por
BENEDITO DA COSTA CAMPOS
E OUTROS
, fixou os honorários periciais no valor de R$400,00 (quatrocentos reais)
,
por exequente
, que
perfaz o montante de
R$
1
.
6
00,00 (mil e
seis
centos reais)
.

O agravante
s
ustenta, em síntese, que o valor arbitrado para os honorários
periciais
é excessivo, bem como está em desacordo com a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que estabelece o valor de R$300,00 (trezentos reais) para demandas proposta
s
por servidores contra a Fazenda Pública, no caso de ciências
econômicas/contábeis
.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a decisão agravada fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim que a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação para o Estado estaria comprovada pelo elevado gasto público a ser realizado para cumprimento da decisão.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de reduzir o valor dos honorários periciais para R$300,00 (trezentos reais), subsidiariamente, para que seja aplicada a fórmula estabelecida nos autos n. 1004709-78.2023.811.0000, da relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
233049687
).

A parte agravada manifestou-se no Id.
234082677
.

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer por considerar ausente o interesse público ou social a justificar a sua intervenção (Id.
237403170
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se

de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança de diferenças remuneratórias, em fase de cumprimento de sentença n. 0050066-53.2015.8.11.0041 ajuizada por
BENEDITO DA COSTA CAMPOS
E OUTROS
, fixou os honorários periciais no valor de R$400,00 (quatrocentos reais)
,
por exequente
, que perfaz o montante de
R$
1
.
6
00,00 (mil e
seis
centos reais)
.

O d.
J
uízo
a quo
determinou o custeio da perícia e fixou honorários periciais nos seguintes termos:

“
Primeiramente, considerando a nomeação do perito contábil de confiança do juízo, bem como considerando que o ente público vem realizando reiteradas
impugnações referente ao valor ofertado a título de honorários periciais,
e tendo em vista o atual entendimento do E. TJMT, entendo, por bem, necessário fixar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários periciais,
por parte
, a fim de viabilizar a realização dos trabalhos”.

[destaque no original]

Quanto ao valor da verba honorária, a referida Resolução CNJ n. 232 prevê que o valor máximo dos honorários periciais será de R$ 300,00, nos casos de perícias com as especialidades ciências econômicas/contábeis, em demanda proposta por
servidor(
es) contra União/Estado/Município.

Extrai-se, ainda, que há previsão de reajuste anual dos valores, a ser realizado no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E (art. 2o, §5o da Resolução CNJ n. 232). Por esse parâmetro, em consulta realizada em 04.04.2024 ao site <
https
://siscalc.tjmt.jus.br>, obtém-se que o valor atualizado desde a data da resolução (13.07.2016) até 01.01.2024 corresponde a R$ 433,35
(quatrocentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)
.

Com efeito, a norma de regência prevê também a possibilidade de majoração da verba honorária em até cinco vezes o limite previsto na tabela, desde que de forma fundamentada (art. 2o, §4o da Resolução 232/CNJ), o que elevaria o valor para R$ 2.166,75
(
dois mil, cento e sessenta e
seis reais e setenta e cinco centavos)
.

Anota-se que não se desconhece que os valores previstos pela normativa em questão são aqueles a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, cujo pagamento será realizado com recursos alocados no orçamento da União, dos Estados ou do Distrito Federal, conforme disposição do art. 95, §3o, II do CPC.

Cumpre realçar que se trata de utilização da tabela como referência de parâmetro de razoabilidade, a ser aplicada nos casos em que o ente público é quem realiza o pagamento dos honorários periciais, não em favor de beneficiário da gratuidade da justiça, mas por se tratar de encargo de sua própria incumbência, como é o caso dos honorários arbitrados em desfavor do devedor na liquidação de sentença. A aplicação análoga se justifica principalmente nos casos em que há grande repetição de demandas, com potencial de causar prejuízos ao erário, se não limitados os valores.

No caso, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação ordinária de cobrança movida por
Benedito
d
a Costa Campos

e outros, servidores públicos estaduais, em face do Estado de Mato
Grosso.

Assim, fixado o valor de R$
4
00,00 (
quatroc
entos reais) por exequente, que no caso se refere
a
4
(
quatro
) exequentes, o montante total perfaz a quantia de R$
1
.
6
00,00 (mil e
seis
centos reais).

Em casos em que haja pluralidade de autores, esta e. Corte
de Justiça
tem reduzido a verba honorária do perito, com base na Resolução 232/
CNJ.

Ocorre que no caso

em análise
o valor dos honorários periciais fixado pela decisão ora impugnada
não
se mostra desarrazoad
a, mormente considerado que
não

ultrapassa o valor
majorado, conforme
dispõe o

art. 2o, §4o da Resolução 232/CNJ
, qual seja, de
R$ 2.166,75
(
dois mil, cento e sessenta e
seis reais e setenta e cinco centavos)
.

Da mesma forma, não cabe
aplica
r
a fórmula estabelecida nos autos n. 1004709-78.2023.811.0000, da relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa
, porquanto a decisão está em conformidade com o
art. 2o, §4o da Resolução 232/CNJ
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e
mantenho
inalterada

a
decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024